Tribunal: TJBA
Processo: 8088649-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088649-20.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADILTON SANTOS DE OLIVEIRA e outros (28) Advogado(s): MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES APELADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2) Advogado(s):MARCO ANTONIO GOULART LANES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS INDIVIDUAIS DECORRENTES DE ATIVIDADE HIDRELÉTRICA. DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO CDC. APLICAÇÃO DA TEORIA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DANOS HÁ MAIS DE 10 (DEZ ANOS) DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida por juízo de vara especializada em relações de consumo, que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória ajuizada por indivíduos residentes em comunidades ribeirinhas, os quais alegam sofrer danos materiais e morais em decorrência das alterações ambientais ocasionadas pela operação de empreendimento hidrelétrico em importante curso d'água do Estado da Bahia. 2. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo com resolução de mérito, ao fundamento de que a parte autora teve ciência inequívoca dos danos alegados muito antes do ajuizamento da demanda, o que atraiu o reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de reparação por danos individuais de natureza patrimonial e moral, supostamente resultantes da operação de usina hidrelétrica, encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, à luz da teoria da actio nata. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme prevê o art. 189 do Código Civil, a pretensão nasce com a violação do direito, iniciando-se o prazo prescricional a partir da ciência do dano e de sua autoria, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sob a égide da teoria da actio nata. 5. No presente caso, ficou evidenciado que os impactos ambientais relatados — entre eles a elevação da salinidade, a modificação do regime hidrológico e a consequente redução da fauna aquática disponível para a pesca e mariscagem — foram identificados desde os primeiros anos de operação do empreendimento hidrelétrico, que teria iniciado as atividades em 2005. 6. Relatórios técnicos, estudos acadêmicos, pareceres de órgãos ambientais e registros institucionais demonstram que tais danos já eram de conhecimento público, inclusive das populações diretamente atingidas há muito tempo, o que leva a se concluir pela prescrição da pretensão dos autores. 7. A alegação de que se trata de dano continuado, com efeitos que se renovam dia a dia, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Trata-se, na verdade, de situação em que os danos decorreram de fato único — a implementação e operação do empreendimento — cujos efeitos, ainda que perdurem no tempo, não configuram nova causa lesiva a cada dia. 8. Reconhecida a natureza individual dos danos pleiteados — com pedidos de indenização por prejuízos patrimoniais e morais de natureza particular — não incide a imprescritibilidade prevista para ações fundadas em danos ambientais de natureza difusa ou coletiva, conforme fixado no Tema 999 do Supremo Tribunal Federal. Assim, a pretensão está submetida ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo por equiparação, já reconhecida em diversos precedentes do STJ para casos semelhantes. 9. Rejeita-se também a alegação de cerceamento de defesa e a necessidade de dilação probatória, uma vez que o reconhecimento da prescrição é matéria de direito, a ser aferida com base na documentação já constante dos autos, não havendo necessidade de produção de provas orais ou periciais. 10 Afastadas as preliminares suscitadas pelas recorridas de alegação de coisa julgada e de ausência de dialeticidade. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8088649-20.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ADILTON SANTOS DE OLIVEIRA e OUTROS (28) e como apeladas, VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do relatório e voto do Relator.